Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714148-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: Z. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA CRISTINE DAMASCENO MENEZES DE SOUSA D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 21 de outubro de 2025 18:22:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador